Tribunal: TJBA
Processo: 0301769-21.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301769-21.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, MARCELA CASTEL CAMARGO

APELADO: PAULO GEOVANI FIGUEREDO SOUZA

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por IMES e OSEC contra sentença que as condenou solidariamente a matricular o autor no 7º semestre do curso de Administração em instituição reconhecida pelo MEC ou, alternativamente, restituir as mensalidades pagas e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) saber se houve falha na prestação de serviço educacional capaz de gerar dano indenizável;
(iii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

As rés integram a cadeia de fornecimento do serviço educacional e constam do contrato firmado com o autor, atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço educacional, com desorganização e falta de informações claras que impediram a continuidade do curso.

A ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC e a interrupção do curso configuram violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, ensejando reparação moral.

O valor de R$ 7.000,00 é adequado e proporcional, observando-se o método bifásico de arbitramento de danos morais.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 14 e 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 8129560-06.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 14.08.2024; TJ-BA, Apelação: 8000214-17.2015.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 10.04.2024; TJ-BA, Apelação: 8002696-70.2021.8.05.0146, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 27.11.2023; STJ, AgInt no REsp: 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301769-21.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelantes ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC e outros e como apelada PAULO GEOVANI FIGUEREDO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)